Tribunal: TJSP
Processo: 1000705-11.2024.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INSS – Alegação de cobrança de juros em percentual superior ao limite previsto na Instrução Normativa no 28/INSS, que para a época da contratação era de 2,14% a.m. – Ação julgada improcedente – Insurgência pela parte autora – Descabimento – Juros pactuados que se encontram dentro do teto do INSS – Ínfima diferença de 0,05% com

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INSS – Alegação de cobrança de juros em percentual superior ao limite previsto na Instrução Normativa no 28/INSS, que para a época da contratação era de 2,14% a.m. – Ação julgada improcedente – Insurgência pela parte autora – Descabimento – Juros pactuados que se encontram dentro do teto do INSS – Ínfima diferença de 0,05% com relação ao CET indicado que não autoriza a revisão pretendida, devendo prevalecer o pacta sunt servanda – Precedentes - Improcedência mantida, com os acréscimos aqui realizados – Recurso desprovido.*